Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. ART. 678 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro submete-se ao disposto no art. 678, o qual dispõe que a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”.
2. Presentes os requisitos previstos no art. 678 do CPC, é medida que se impõe a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.
3. Recurso desprovido.